Tribunal: TJDFT
Processo: 0037868-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037868-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRA CONCLUÍDA. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE GARANTIA. 1. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência. Desse modo, uma vez identificados os defeitos no referido quinquênio, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos. 2. Ainda que ultrapassado o prazo quinquenal, seria inaplicável a decadência prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que não se tratam de vícios aparentes ou de fácil constatação. 3. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 618, parágrafo único, do Código Civil, e 26 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela aplicação do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias ou prescricional quinquenal. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Augusto Leonardo Ribeiro (OAB/MG 88.304). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 618, parágrafo único, do CCB, e 26 do CDC, porquanto a Corte Superior também entende que “O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002”. (AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 10/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Augusto Leonardo Ribeiro (OAB/MG 88.304). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015